Tribunal: TJES
Processo: 5006285-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006285-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JORADES GONCALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESS
UAL
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB.
ILEGALIDADES INEXISTENTES.
ART. 3
12
CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos, referente ao tipo previsto no art. 121, §2, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB.

2
.
No que diz respeito ao
periculum libertatis
, a decisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública
e da necessidade de se assegurar a realização plena da instrução processual.

3.

O paciente possuir residência fixa e ter uma rotina costumeira, não justifica, por si só, a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar por conta da gravidade do delito.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5006285-85.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE:
JORADES GONCALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ
DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL
DA COMARCA
DE
PIÚMA
/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JORADE
S
GONCALVES DOS SANTOS
,
em face de suposto ato coator causado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES, que nos autos da ação penal n.º 0000713-18.2022.8.08.0062 que mantém a prisão preventiva do paciente, que responde pelo delito previsto no art. 121, §2, incisos I, IV e VI, c/c §2º A, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, além da prática do ato ilícito descrito no art. 147, ambos do CPB (duas vezes, sendo as vítimas: Anna Cláudia Lima Luiz e Thiago Ernesto).

Os impetrantes alegam que há a existência de excesso de prazo durante o tempo corrido do processo, posterior a fundamentação genérica e ausência de preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ao contrário do sustentado pela defesa do acautelado, a prisão preventiva foi decretada de forma suficientemente fundamentada, diante da existência de provas da materialidade e indícios de autoria, bem como em razão da gravidade concreta do delito.

Pois bem. Em que pese os esforços da Douta Defesa, vislumbro que estão presentes nos autos os requisitos que justificam a necessidade da prisão preventiva, quais sejam o
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Primeiramente, em relação ao
fumus comissi delicti
,
tal requisito deve ser considerado presente nos autos, uma vez que o paciente aguarda pronúncia perante a comprovação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria. Ressalto que a via do Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito nos autos originais.

Quanto ao
periculum libertatis
, vislumbro que a prisão do paciente é necessária para a preservação da ordem pública, uma vez que o delito pelo qual ele foi pronunciado é de altíssima reprovabilidade possuindo caráter desagravativo. Além disso, analisando os autos, há indícios da periculosidade real e da propensão à prática delitiva e conduta violenta do paciente.

Convergindo com tal constatação, torna-se pertinente elencar ementas de julgados onde é entendível tal entendimento:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO. 1. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, prevê o art. 313 que será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, como na hipótese dos autos, em que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime incurso no art. 121, §2º incisos II e IV, na forma do art. 14, ambos do CPB.
2.
Considerando que Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito imputado ao paciente, e não constando nestes autos, por ora, elementos que afastem os argumentos do magistrado pela necessidade de manutenção da prisão da ora paciente por garantia da ordem pública, não vislumbro razão para acolher os pleitos do impetrante.
3. Ordem conhecida e denegada.

(TJES; HC 0024435-78.2019.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª ELISABETH LORDES; Julg. 25/09/2019; DJES 08/10/2019)

Consoante a isso, mesmo que a defesa do paciente alegue que o mesmo possui residência fixa, trabalha e possui uma via cotidiana de forma costumeira, por conta da gravidade do delito cometido em sua conduta, o relaxamento de sua medida cautelar não se é possível, visto que possivelmente pode ferir o que visa a preservação da ordem pública. Tal característica não é capaz, por si só, de justificar o afastamento da respectiva medida cautelar, quando há elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar, como no presente caso, em razão da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, como no caso em epígrafe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.